Tribunal: STF
Processo: HC 239261
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria da pena.



    Requer-se, ao final,



    “seja conhecido e provido ainda que de ofício, a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo o Afastamento da qualificadora como causa de aumento da pena-base, por não ser cabível ao presente caso, sob pena de violação ao princípio inerente no artigo 5º, inciso LV da CF, qual seja, contraditório e ampla defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa da decisão monocrática combatida:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE DA PENA-BASE. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO ARESP N. 1.972.548/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ ESGOTADA. Writ não conhecido.”



    A decisão do Ministro Relator não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente